Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727704-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO, MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO 75068605387 AGRAVADO: AGROMINAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI D E S P A C H O À parte agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do mandado devolvido sem cumprimento (ID 49681344). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator